Tribunal: TJSP
Processo: 1501171-90.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ABORDAGEM EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – afastamento – cabimento de abordagem em estado flagrancial, análoga a de qualquer outro cidadão - AFASTAMENTO
COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO – não verificação – sentença baseou-se em elementos frágeis de prova – sem evidência de atuação como olheiro - de rigor a absolvição – inviável desclassificação para o crime de tráfico

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ABORDAGEM EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – afastamento – cabimento de abordagem em estado flagrancial, análoga a de qualquer outro cidadão - AFASTAMENTO
COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO – não verificação – sentença baseou-se em elementos frágeis de prova – sem evidência de atuação como olheiro - de rigor a absolvição – inviável desclassificação para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de recurso exclusivo da defesa – vedação à reformatio in pejus - ABSOLVIÇÃO.